Tribunal: TJDFT
Processo: 0752521-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0752521-06.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ELCIMARIO DE SOUSA ALVES RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra interlocutória proferida pela 3a Vara Cível de Taguatinga que deferiu – nos autos ação “inibitória com pedido de tutela provisória de urgência” (Proc. n. 0713471-16.2023.8.07.0018) ajuizada pelo agora agravado ELCIMÁRIO DE SOUSA ALVES – pedido liminar, determinando ao DF que se abstivesse de “promover quaisquer atos que importem em remoção forçada do autor, residente na Quadra 06, Conjunto F, Chácara 71, Casa 5, Varjão, incluindo desobstrução, despejos, desocupações, demolições, até ulterior deliberação deste Juízo, sob pena de multa que desde já fixo e arbitro em R$ 50.000,00”. Muito embora já tenha sido deferido o pedido liminar de atribuição de efeito suspensivo recursal (ID 54458164), faz-se necessário, ante o interesse social e fundiário que gravitam em torno da causa originária, ouvir o MPDFT. Desse modo, dê-se ciência destes autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília (DF), 29 de fevereiro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator